Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CELULAR PRODUTO DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório demonstra dolo do réu quanto à ciência da origem ilícita do bem apreendido; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo na receptação se comprova pelas circunstâncias fáticas, notadamente pela ocultação do aparelho celular debaixo de veículo durante a abordagem policial, conduta incompatível com a boa-fé alegada.
4. O valor irrisório de R$ 300,00 (trezentos reais) pago pelo aparelho celular, significativamente inferior ao preço de mercado, reforça a ciência do réu acerca da origem ilícita do bem.
5. A ausência de comprovação documental da suposta aquisição por rede social, que poderia ser facilmente demonstrada, corrobora o dolo.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo apreensão da res furtiva em poder do acusado, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem configurar inversão do ônus da prova (AgRg no AREsp 979.486/MG; AgRg no AREsp 1991207/DF).
7. A desclassificação para receptação culposa não se aplica quando as circunstâncias evidenciam plena ciência da origem ilícita, não havendo indícios de boa-fé do acusado.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.